Tribunal: TJSP
Processo: 1005555-55.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Ação ajuizada para ter o valor restituído pelo efetivo responsável por falha na prestação de serviços odontológicos. Acordo firmado em processo anterior que funciona como limite da indenização a ser paga, mas não vincula o responsável final, que pode discutir todas as questões tratadas no processo anterior que estabeleceu a indenização. Precedente do STJ. Hipótese em

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Ação ajuizada para ter o valor restituído pelo efetivo responsável por falha na prestação de serviços odontológicos. Acordo firmado em processo anterior que funciona como limite da indenização a ser paga, mas não vincula o responsável final, que pode discutir todas as questões tratadas no processo anterior que estabeleceu a indenização. Precedente do STJ. Hipótese em que não demonstrada a culpa dos corréus que ministraram curso teórico promovido pela própria autora. Paciente não exclusivo dos corréus, e sim de vários alunos de pós-graduação do curso. Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso improvido.